Tribunal: TJBA
Processo: 8015554-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015554-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RR2 COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de locação de espaço comercial em shopping center.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando não garantido o juízo, com fundamento em: (i) suposta iliquidez do título executivo; (ii) alegada ilegitimidade passiva dos fiadores; e (iii) existência de conexão entre as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º do Código de Processo Civil exige dois requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A ausência de garantia do juízo constitui óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo pretendido.

5. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center prevalecerão as condições livremente pactuadas, em razão da natureza atípica desses contratos, sendo as obrigações deles decorrentes plenamente exequíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

- É requisito inafastável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º do CPC, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º; Lei nº 8.245/91, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020; TJSP, Agravo de Instrumento: 20667752620248260000, Relator: Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, n.
8015554-47.2025.8.05.0000

em que figuram como agravantes RR2 COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP e outros (2)

e agravado,
SALVADOR SHOPPING S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA